Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando os princípios da celeridade, da efetividade, da razoável duração do processo e da economia processual, bem como considerando que o recurso de agravo de instrumento está apto a receber julgamento definitivo de mérito, julgo prejudicado o agravo interno, eis que o mesmo tem como único objetivo a desconstituição da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo postulado pelas agravantes.
2. A desconsideração da personalidade jurídica tem como propósito desestimular a prática de atos lesivos, mediante atuação abusiva da personalidade jurídica do empresário, permitindo que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados pelas obrigações não adimplidas.
3. Da leitura do § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se o requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica aplicável para a satisfação dos direitos do consumidor. Cuida-se de norma que, consagrando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autoriza o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora sempre que a sua “personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
4. A previsão descrita no § 5o, art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, contenta-se com o mero obstáculo causado pela personalidade jurídica ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, não se exigindo maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito.
5. Não resta dúvida quanto à possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de sua sócia e empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico com o intuito de se garantir o ressarcimento dos prejuízos do consumidor. Assim, a pretensão de ampliar subjetivamente o polo passivo para direcionar a cobrança contra a embargante é possível.
6. Afastar a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando o cumprimento de sentença já teve início há mais de 3 (três) anos, seria negar validade e vigência às normas que garantem o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito e prevêem que isso deva ocorrer em prazo razoável, especialmente em se tratando de dívida decorrente de relação de consumo.
7. Agravo interno prejudicado.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.